Tribunal: TJBA
Processo: 8010694-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010694-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONILSON BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

F/G

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E EPILEPSIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de JONILSON BORGES DOS SANTOS, preso em flagrante em 19.09.2025 pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com prisão convertida em preventiva no mesmo dia, com base na garantia da ordem pública, em razão de registros criminais anteriores. A Impetrante alega: (i) ilegalidade da busca pessoal originária, por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) excesso de prazo para reavaliação da prisão preventiva, sem observância do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iii) impossibilidade de cumprimento da custódia em razão do grave estado de saúde do Paciente, portador de Deficiência Intelectual (CID F79) e Epilepsia Focal de difícil controle (CID G40.0), postulando a conversão em prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a busca pessoal realizada pelos agentes policiais, motivada pelo comportamento evasivo do Paciente ao avistar a viatura, preenche o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP; (ii) a inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) gera a ilegalidade automática da custódia; e (iii) o estado de saúde do Paciente é suficiente para ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, por exigir acurado exame fático-probatório, o que implicaria supressão de instância e indevida antecipação ao juízo de mérito de primeiro grau. De todo modo, o comportamento do Paciente — levantar-se abruptamente e desviar o trajeto ao perceber a aproximação da viatura policial —, avaliado por guarnição especializada (CIPT-MO/RONDESP) em área de conhecida prática criminosa, apresenta,
prima facie
, aparente legitimidade para configurar a suspeita fundada exigida pela norma processual.

4. A superação do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta, por si só, a revogação automática da prisão preventiva. Consoante entendimento consolidado pelo STF (SL 1.395/SP) e pelo STJ, o referido prazo não possui natureza peremptória, devendo sua inobservância ser aferida à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto. No presente feito, os autos demonstram tramitação regular: denúncia ofertada em 10.11.2025; determinação de notificação do réu para defesa preliminar em 15.01.2026; e abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão em 03.03.2026. Subsistem, ademais, os fundamentos do
periculum libertatis
, materializado pela reincidência específica, havendo o Paciente sido preso pelo mesmo crime em outras oportunidades, respondendo a outras duas ações penais distintas no distrito da culpa.

5. O pleito de prisão domiciliar fundado no art. 318, II, do CPP exige demonstração cumulativa de dois requisitos: extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Embora os relatórios médicos atestem as condições de Deficiência Intelectual e Epilepsia Focal do Paciente, a documentação acostada ao
W
rit
não comprova, de forma inequívoca, a inviabilidade de prestação do tratamento no sistema penitenciário. O próprio Juízo de origem, na audiência de custódia de 22.09.2025, determinou expressamente o fornecimento dos medicamentos prescritos e a realização do exame de ressonância magnética, evidenciando que as medidas de assistência à saúde foram adotadas pela via institucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Mantida a prisão preventiva.

Tese
s
de julgamento:
"1. A alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita não comporta apreciação na via do habeas corpus quando demanda análise fático-probatória aprofundada, configurando supressão de instância. 2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo a ilegalidade ser aferida à luz da razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso. 3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige a demonstração cumulativa da extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não bastando a mera comprovação da enfermidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 244, 312, 316, parágrafo único, e 318, II; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1.395/SP, Plenário, j. 15.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 08.09.2020; STJ, RHC n. 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, AgRg no HC n. 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 792.684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8010694-66.2026.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de JONILSON BORGES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora